Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. CDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O preenchimento equivocado de guia de recolhimento pela contribuinte e de nota fiscal onde deveria indicar o devedor do tributo constituem descumprimento somente de obrigações tributárias acessórias, mas, não, da obrigação tributária principal,
2. Apenas o descumprimento da obrigação tributária principal é capaz de gerar a inscrição em Dívida Ativa pela cobrança dos indicados débitos.
3. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 3.1. In casu, o Distrito Federal, não obstante tenha reconhecido a procedência do pedido, não deu causa à demanda.
4. Recursos conhecidos e improvidos.